Tribunal: TJDFT
Processo: 0700021-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700021-40.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JND REPRESENTAÇÕES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). TEMA No 1.093 DO STF. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 190/22. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.287.019/DF, fixou a seguinte tese com repercussão geral (Tema 1.093): “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 2. Por questão de segurança jurídica, a Suprema Corte decidiu modular os efeitos da decisão para o próximo exercício fiscal (2022), ressalvadas as ações em curso. 3. Em conformidade ao entendimento do STF, no dia 5.1.2021, foi publicada a Lei Complementar Federal no 190/22, que altera a LC 87/96 e regulamenta o Diferencial de Alíquota do ICMS ("DIFAL") nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto. 4. O diploma legal, em seu artigo 3o, prevê que a produção de efeitos se dará após decorridos 90 dias de sua publicação, em respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal. Malgrado a existência de decisões contrárias, a LC no 190/22 estabelece novos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes para fins de cobrança da diferença de alíquotas de ICMS. 5. Induvidoso, pois, que a LC no 190/22 deve se sujeitar aos princípios da anterioridade e da noventena, previstos no artigo 150, III, "b" e "c", da Constituição Federal, para produção de efeitos. 6. O requisito previsto no art. 166 do CTN, que condiciona o direito de reaver o que foi pago à comprovação de não repasse do encargo financeiro ou de expressa autorização daquele que efetivamente o suportou, trata-se de condição para o exercício do direito pleiteado pelo impetrante em caso de concessão da segurança, que não se confunde com a discussão atinente à legitimidade ou com a existência do direito líquido e certo em si. 7. Remessa necessária e Apelação não providas. Unânime. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação aos artigos 150, alíneas “b” e “c”, e 155, §2o, incisos VII e VIII, ambos da Constituição Federal, sustentado, em síntese, que (i) não há que se falar em necessidade de observância ao princípio da anterioridade tributária, uma vez que, após a edição da Emenda Constitucional 87/205, foi autorizada a cobrança da diferença de alíquota de ICMS (DIFAL) em relação às operações interestaduais que envolvessem a remessa de mercadorias a consumidor final não contribuinte, o que não implicou em aumento de carga tributária, mas apenas se viabilizou a divisão do valor devido a título de ICMS que antes era revertido integralmente a favor do Estado de origem; (ii) a Corte Suprema, ao apreciar o Tema 1093 dos recursos com repercussão geral reconhecida (RE 1.827.019), reconheceu a necessidade de edição de lei complementar veiculando normas gerais em relação à cobrança do DIFAL/ICMS. Logo, foi editada a LC 190/2022 que regulamentou a referida cobrança, mas não instituiu nem majorou o tributo, razão pela qual não há que se falar em observância à anterioridade nonagesimal, pois o STF, como dito acima, no julgamento do Tema 1.093 asseverou que as leis produzem “efeitos a partir da vigência dessa lei complementar”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 150, alíneas “b” e “c”, e 155, §2o, incisos VII e VIII, ambos da Constituição Federal. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025